Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711428-31.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GUSTAVO RODRIGUES ROCHA, WESSICLEY ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO RESPALDADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO PERMITEM RELATIVIZAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ALGUNS RÉUS. SÚMULA No 630/STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURATÓRIO NÃO ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O conjunto probatório harmônico, integrado mormente pelos depoimentos judiciais harmônicos e minuciosos dos policiais condutores do flagrante e responsáveis pelos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, respaldados por outros elementos dos autos, no sentido de que os apelantes se uniram de forma organizada e estável para a comercialização de substâncias ilícitas, bem como a apreensão de quantidade considerável de drogas, como maconha e cocaína, além de armas, munições e objetos comumente utilizados para a venda dessas drogas, mostram-se suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas, além de demonstrar os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação. 2. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto foi mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que afasta um dos requisitos determinados no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, para a obtenção do benefício. 3. Conquanto a jurisprudência venha admitindo a aplicação do princípio da insignificância, quando se tratar de crime de posse irregular de munição, quando for pouca a quantidade apreendida, esse entendimento só é cabível em situações excepcionais, quando presentes os requisitos do princípio da insignificância, o que não ocorre no caso, devido às circunstâncias do crime, relacionadas aos outros dois delitos graves pelos quais os apelantes foram condenados, tráfico de drogas e associação para esse fim. 4. Se restou demonstrado que o apelante tinha ciência de que se tratava de bem de origem ilícita, não há que se cogitar de desclassificação para receptação culposa. 5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea para três réus, porquanto confirmaram que traficavam drogas, seja vendendo ou expondo à venda os entorpecentes. 5.1. Consoante o disposto na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 6. A natureza e a quantidade de drogas mencionada no art. 42 da Lei Antidrogas compõem circunstância única, devendo assim ser considerada para o fim de dosimetria da pena. 6.1. Pena readequada. 7. Readequada a pena, se for igual a 8 anos e o réu não for reincidente e não possuir maus antecedentes, mostra-se possível a aplicação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, devendo, por outro lado, ser mantido o regime inicial fechado, em caso de quantitativo de pena maior de 8 anos, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b” do Código Penal. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35 da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que devem ser absolvidos, tendo em vista a ausência de provas de que teria havido associação (vínculo subjetivo) dos recorrentes para a prática do crime de tráfico, razão pela qual entendem que devem ser absolvidos, em observância ao princípio in dubio pro reo; b) artigo 33, caput, da LAD, com vistas à desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; e c) artigos 59 do Código Penal, e 42 da LAD, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) de aumento entre as penas mínimas e máximas para cada um dos crimes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 35 da Lei 11.343/2006, 386, inciso VII, do CPP, bem como 33, caput, da LAD, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 59 do CP, e 42 da LAD, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027